Tribunal: TJDFT
Processo: 0737275-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737275-67.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE AGRAVADO: GILKA GONCALVES DE SOUZA, MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPECUARIOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Agravo de Instrumento foi distribuído, inicialmente, ao eminente Desembargador Álvaro Ciarlini (Id. 51003293). Foi reconhecida a prevenção da 3a Turma Cível e desta Relatora, em razão do julgamento da AP 0729622-16.2020.8.07.0001 (Id. 56022287 e Id. 61004226). Ocorre que, no momento da distribuição, esta Relatora estava afastada, razão de o recurso ter sido redistribuído ao Desembargador Roberto Freitas Filho (Ids. 62442485 e 62476307), que o encaminhou para o Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira, sob o fundamento de que foi o relator designado na AP n. 0729622-16.2020.8.07.0001 (Id. 62543326). Por fim, o eminente Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira afirmou que a atribuição do relator designado se encerra com a lavratura do acórdão e não gera prevenção e encaminhou o recurso à minha relatoria ou, eventualmente, ao eminente Desembargador Roberto de Freitas (Id. 62804611). Assim, em atenção aos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intimo as partes para que se manifestem sobre a competência para o julgamento do presente Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora